Tribunal: STF
Processo: ARE 909023
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Investigação social. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Ausência de prequestionamento. Princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Normas editalícias. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise das cláusulas do instrumento convocatório do concurso público e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.